Tribunal: TJES
Processo: 5003315-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003315-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARLUCE ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENS PENHORADOS INSUFICIENTES PARA GARANTIR O CRÉDITO.
PENHORA
DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA COMO SERVIDORA PÚBLICA
.
IMPENHORABILIDADE
SALARIAL
(art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
.
POSSIBILIDADE
de relativização
EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA

NO CASO
.
VÁRIOS DEPENDENTES ECONÔMICOS E RESIDÊNCIA DE ALUGUEL EM LOCAL HUMILDE
. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.815.055/SP, sedimentou o seu entendimento no sentido que a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), independentemente da natureza da verba executada, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”.

2
)
Ainda que o cumprimento de sentença de dívida oriunda de inadimplemento de contrato bancário não permita penhoras de verbas de origem salarial do devedor com base na exceção prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, é possível mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

3
)
Na hipótese, o exame dos elementos probatórios que instruem o feito revela que a constrição de qualquer percentual do rendimento mensal da agravada afetará o seu mínimo existencial, impossibilitando a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto porque, muito embora a executada agravada perceba aproximadamente remuneração líquida de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais como Investigadora da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – consulta ao Portal Transparência do Governo –, a sua declaração de imposto de renda revela que é responsável por 04 (quatro) dependentes menores de idade e que provavelmente mora de aluguel em bairro humilde do município de Colatina – Jardim Planalto –, já que informou não possuir nenhum bem, de forma que considerável parte de sua renda já está comprometida, atraindo a conclusão, ao menos no estado probatório em que os autos originários se encontram, que a instituição financeira exequente agravante não logrou êxito em comprovar que a recorrida possui condições de comprometer qualquer parcela de sua remuneração sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar – empréstimo bancário.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Nordeste do Brasil S/A
contra a r. decisão (ID 7674119) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da
ação
monitória
(nº 5003334-81.2021.8.08.0014 e nº 0005077-56.2017.8.08.0014) requerida pelo recorrente em desfavor de
Marluce Almeida de Oliveira Fernandes
, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre os rendimentos salariais da executada, até satisfazer o
quantum debeatur
.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o banco agravante propôs ação monitória em desfavor da agravada (nº 0005077-56.2017.8.08.0014) por não ter efetuado o pagamento da importância contratada em operações de crédito, a qual fora julgada procedente em primeira instância e cuja sentença foi confirmada por esta colenda Câmara, no julgamento do recurso de apelação cível sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo.

Após o trânsito em julgado e diante da ausência de pagamento pela agravada, o banco agravante deu início a fase de cumprimento de sentença (nº 5003334-81.2021.8.08.0014) solicitando que a recorrida seja compelida a efetuar o pagamento da quantia, atualizada até 29/07/2021, de R$ 51.381,50 (cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Como, mais uma vez, a agravada não realizou o pagamento da dívida, foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, oportunidade em que foram encontrados um veículo em nome da recorrida (ID’s 29809705 e 29809706), no qual foi lançada restrição de transferência, e a quantia de R$ 1.106,04 (um mil, cento e seis reais e quatro centavos) em suas contas bancárias (ID 28367331), que foi bloqueada, os quais, todavia, não seriam suficientes para saldar o
quantum debeatur
.

Diante deste cenário, a instituição financeira recorrente solicitou penhora de percentual sobre os rendimentos salariais da executada agravada, até o limite do
quantum debeatur
, pleito este que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob os fundamentos de não se enquadrar a hipótese na exceção prevista no art. 833, inciso IV e § 2º, do CPC/2015, e por ter considerado o impacto que esta constrição causaria sobre os rendimentos da recorrida, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo banco exequente.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, registro, desde já, que, levando em consideração que o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado à questão resolvida pela decisão agravada, não há possibilidade neste recurso de se pronunciar acerca do pedido de manutenção dos bloqueios já efetuados pelo SISBAJUD e RENAJUD e de penhora destes bens, na medida em que esta matéria não foi objeto de deliberação no pronunciamento judicial que está sendo objeto de insurgência recursal.

De fato, como a decisão objurgada apenas deliberou a respeito da (im)possibilidade de penhora de percentual da remuneração da executada para agravada para satisfazer a dívida cobrada no cumprimento de sentença, resta inviável no julgamento deste recurso tecer qualquer consideração a respeito dos bloqueios já implementados pelo SISBAJUD e RENAJUD, sob pena de extrapolar os limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento e incorrer na indesejada supressão de instância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo. O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, STJ) e que
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.643.749/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023, STJ).

Frisado este ponto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é possível ao juízo da execução determinar a penhora mensal de percentual da remuneração auferida pela devedora para satisfazer o crédito do exequente, o que passa pela melhor exegese do art. 833, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre a regra e a exceção da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Como se vê da leitura do referido dispositivo legal, a remuneração do servidor público é, em regra, impenhorável, como forma de efetivar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e assegurar a subsistência do devedor e de sua família. Entretanto,
a própria lei excepciona que para pagamento de “prestação alimentícia” a impenhorabilidade dos vencimentos pode ser mitigada
, porque revestida de grave urgência, considerando que o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer, bem como
também excepciona quando a remuneração mensal exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos independente de sua origem
, quantia que o legislador considerou extravagante e possível, portanto, de ser objeto de constrição para satisfazer a dívida.

Dessa forma, se fossemos adotar exclusivamente esta premissa, seria imprescindível manter a decisão objurgada que obstou a penhora de percentual da remuneração auferida pela agravada como servidora pública estadual, visto que seu vencimento é inferior a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos e por se tratar de cumprimento de sentença fundado em cobrança de dívida por inadimplemento de contrato bancário, o qual não caracteriza “prestação alimentícia”, impossibilitando, assim, a atração da exceção à regra da impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, há algum tempo, sedimentou o seu entendimento no sentido que,
a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC/2015)
,
independentemente da natureza da verba executada
,
pode ser mitigada
quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”
.

Dessa forma, após longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, no escopo de garantir a satisfação de dívidas que não se enquadrem como “prestação alimentícia”, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, emana a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE HONORÁRIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OCORRÊNCIA. PENHORA AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Consoante entendimento desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. (...). (AgInt no AREsp n. 2.432.142/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.
3. (...). (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023).
2. (...). (AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

Permite-se, portanto, em hipóteses excepcionais, que, independentemente da natureza da verba executada, pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família e que inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução.

Dessa forma, é possível mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

Na hipótese, todavia, o exame dos elementos probatórios que instruem o feito revela que
a constrição de qualquer percentual do rendimento mensal da agravada afetará o seu mínimo existencial
, impossibilitando a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Isto porque, muito embora a executada agravada perceba aproximadamente remuneração líquida de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais como Investigadora da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – consulta ao Portal Transparência do Governo –, a sua declaração de imposto de renda revela que é responsável por 04 (quatro) dependentes menores de idade e que provavelmente mora de aluguel em bairro humilde do município de Colatina – Jardim Planalto –, já que informou não possuir nenhum bem (ID’s 31001973 e 31001974), de forma que considerável parte de sua renda já está comprometida, atraindo a conclusão, ao menos no estado probatório em que os autos originários se encontram, que a instituição financeira exequente agravante não logrou êxito em comprovar que a recorrida possui condições de comprometer qualquer parcela de sua remuneração sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar – empréstimo bancário.

É importante ressaltar, também, que apesar de alguns meios executórios terem sido infrutíferos para satisfazer a integralidade do
quantum debeatur
– consulta ao SISBAJUD –, a pesquisa efetuada no RENAJUD logrou êxito em localizar um automóvel de propriedade da agravada – Chevrolet/Cobalt 1.4 LTZ, ano 2015 – (ID’s 29809705 e 29809706) que pode ter aptidão para satisfazer a pretensão executória do banco agravante, devendo, assim, tal questão ser solucionada antes da adoção da medida excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial.

Registro, ainda, que a fase de cumprimento de sentença que tramita na origem, como dito, objetiva cobrar dívida fruto de inadimplemento de empréstimo bancário, o que reforça a excepcionalidade da relativação da impenhorabilidade salarial no caso, pois estar-se-ia afetando diretamente o rendimento de uma mãe de família para satisfazer crédito de natureza não alimentícia em benefício de pessoa jurídica que possui elevadíssima capacidade econômica, não havendo, porque, ao menos na fase procedimental em que a execução se encontra, deixar de priorizar a realização de atos constritivos em relação ao automóvel localizado da agravada em prejuízo de comprometer a principal fonte de renda daquela família.

A bem da verdade, como nem este recurso quanto o processo originário estão instruídos com elementos probatórios suficientes para esclarecer o real quadro econômico-financeiro da agravada, especialmente a respeito de suas despesas essenciais, não se mostra possível mitigar excepcionalmente a regra da impenhorabilidade salarial, pois do que é possível extrair da demanda há risco de comprometimento da subsistência digna da recorrida e de sua família, caso haja constrição parcial de sua remuneração, sem que maiores detalhes sejam esclarecidos.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada por esta Corte de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos: não há prova das condições de vida, nem dos gastos da agravada nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5005985-60.2023.8.08.0000, Relator: Des. Rapahel Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DP 02/02/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – APOSENTADORIA DE BAIXO VALOR – RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL PELA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia (CPC, art. 833, inciso VI). 2. - Também são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).
3. - Excepcionalmente, a penhora de percentual de aposentadoria é possível, quando os proventos sejam de valor elevado e a retenção de parte para satisfação da obrigação não comprometa a dignidade do devedor executado. 4. - Na hipótese, a penhora de percentual de aposentadoria violaria a dignidade da executada, em especial porque também foi deferida a penhora de imóvel cujo valor é suficiente para satisfação da obrigação.
5. - Recurso desprovido. (AI nº 5005948-04.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 17/03/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO EM QUESTÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva deferiu penhora sobre vencimentos para pagamento de verba de natureza não alimentar (indenização por danos morais). 2) Sobre o tema, com suporte no art. 833, IV e §2º, do CPC/2015, é possível constatar que, ão obstante o salário seja, regra geral, impenhorável, essa impenhorabilidade não é absoluta, porquanto o próprio Diploma Processual Civil prevê a possibilidade de penhora para pagamento de dívida alimentícia, independentemente de sua origem, bem como do excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
É dizer, o salário é impenhorável, porém, excepcionalmente, pode haver penhora nas hipóteses previstas em lei. 3) Outrossim, recentemente, a Terceira Turma da Corte Superior decidiu que “em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4) Todavia, no caso em comento, não há como desconsiderar a atual situação econômica do agravante, que é Inspetor Penitenciário e aufere vencimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Por possuir três filhos menores, pagar aluguel e financiamento habitacional, boa parte de sua renda já está comprometida. 5) Enfim, tem-se que o agravante não possui, por hora, condições de comprometer qualquer outra parcela de seus vencimentos sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar.
6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AI nº 5004636-90.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DP 14/02/2022, TJES).

Deste modo, não existem, ao menos no estágio probatório atual da demanda originária, provas capazes de avaliar se a penhora de parte da remuneração da agravada não teria o condão de comprometer a sua subsistência e de sua família, tornando inviável adotar esta excepcional medida constritiva requerida pela parte exequente nesta oportunidade,
descortinando o acerto da decisão objurgada
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.